Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-94.2022.8.11.0052
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001266-94.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRENO KAYAN BARBOSA (APELADO), CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA (APELADO), JOSÉ CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR (APELADO), CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 032.771.891-98 (APELADO), BRENO KAYAN BARBOSA - CPF: 100.028.221-05 (APELADO), JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 706.462.551-26 (APELADO), NEUZA CLEMENTINA BARBOSA (ASSISTENTE), ADELMA BARBOSA DE MORAIS (ASSISTENTE), ARY RODRIGUES (ASSISTENTE), GILSON FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), JANAÍNA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA (ASSISTENTE), JOAQUIM DA SILVA MAGALHAES (ASSISTENTE), NIKHOLLY LUIZA DOS SANTOS MORAES (ASSISTENTE), OLISSO DE SOUZA (ASSISTENTE), RONIGLEISON DE MORAIS MAGALHÃES (VÍTIMA), BRENO KAYAN BARBOSA - CPF: 100.028.221-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 032.771.891-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIGLEISON DE MORAIS MAGALHAES - CPF: 059.658.821-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPUTAÇÃO FUNDADA EM DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
,
que impronunciou o réu quanto à acusação da prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, §2o, do ECA), por ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há, nos autos, indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige, nos termos do art. 413 do CPP, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda que não conclusivos.

4. A vítima, embora regularmente intimada
e ouvida
, não confirmou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, tendo se recusado a identificar o autor dos disparos e declarado que não comentaria sobre o caso em juízo.

5. As testemunhas
inquiridas
em juízo, incluindo familiares da vítima e policiais civis, não presenciaram os fatos e se limitaram a reproduzir informações obtidas por terceiros ou
apuradas
na investigação preliminar, sem confirmação
das versões
sob o crivo do contraditório.

6. O adolescente apontado como coautor
,
inicialmente negou envolvimento e, mesmo após retratação na fase policial, não apontou o réu como autor dos disparos, referindo-se a outro indivíduo como
sendo o
executor do crime.

7. Conforme jurisprudência consolidada, a decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em declarações extrajudiciais não ratificadas em juízo ou em depoimentos indiretos ("ouvir dizer").

8. Na ausência de prova judicializada capaz de sustentar a imputação, impõe-se a manutenção da
decisão de
impronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria, ainda que em juízo de probabilidade, não sendo admitida sua fundamentação exclusiva em provas colhidas na fase inquisitorial não confirmadas em juízo.

2. O depoimento indireto, desacompanhado de outros elementos de prova produzidos sob
o crivo do
contraditório, não constitui indício idôneo para fundamentar a
decisão de
pronúncia.

3. A ausência de confirmação em juízo das declarações da vítima e a fragilidade dos demais depoimentos impõem a manutenção da impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II; ECA, art. 244-B, §2o; CPP,
arts
. 155, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCrim
n. 0000825-05.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 11.07.2025; TJMT,
ApCrim
n. 0005075-86.2015.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 11.07.2025; TJMT,
ApCrim
n. 1004397-64.2023.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 01.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que impronunciou o réu quanto à imputação da prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, incisos I e IV c/c art. 14, II, do Código Penal (homicídio qualificado na forma tentada) e art. 244-B, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, ante a ausência de indícios suficientes de autoria.

Segundo a denúncia, no dia 21 de setembro de 2019, por volta das 21h30min, na residência da vítima
,
situada na cidade de Rio Branco/MT, o denunciado, em comunhão de esforços com o adolescente B
.

K
.

B
.
, teria tentado matar
a vítima
mediante disparos de arma de fogo, motivado por desavenças decorrentes de envolvimento com o tráfico de drogas, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, imputou-se ao réu o crime de corrupção de menores, por ter cooptado o adolescente para auxiliá-lo na empreitada criminosa
.

Encerrada a instrução, o juízo de origem concluiu que, apesar de demonstrada a materialidade delitiva por meio de Boletim
d
e Ocorrência e documentos médicos, os elementos colhidos em juízo não foram suficientes para f
o
rmar indícios mínimos de autoria. Destacou que a vítima, embora regularmente intimada
e ouvida
, optou por não colaborar com a instrução processual, limitando-se a relatar os fatos de forma genérica e a afirmar que não comentaria quem seria o autor, pois, “se tivesse algo a resolver, seria na rua”. Assim, ausente a confirmação em juízo das declarações prestadas na fase inquisitorial e diante da inconsistência dos depoimentos prestados,
houve a impronuncia do réu
.

O
Ministério Público interpôs
recurso de
apelação, sustentando que a sentença incorreu em

error
in
judicando
ao desconsiderar a existência de indícios suficientes de autoria. Alegou que as declarações prestadas pela vítima na fase policial e reiteradas perante os agentes de segurança pública são firmes ao indicar o réu como autor dos disparos. Defende que o conjunto probatório é suficiente para a submissão do réu ao Tribunal do Júri, uma vez que a pronúncia não exige prova plena, mas apenas indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP
.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, requerendo a manutenção da sentença de impronúncia. Argumentou que os depoimentos prestados em juízo não corroboraram as declarações extrajudiciais e que os supostos reconhecimentos da autoria não foram formalizados, havendo dúvida razoável quanto à identidade do autor dos disparos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, entendendo presentes os requisitos para a pronúncia, com base nos elementos de convicção colhidos, especialmente os relatos firmes da vítima em sede policial e a convergência dos depoimentos dos policiais e informantes
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, no dia 21 de setembro de 2019, por volta das 21h30min, na residência da vítima, localizada na cidade de Rio Branco/MT, o réu, em conluio com o adolescente B.

K.

B., teria tentado ceifar a vida da vítima mediante diversos disparos de arma de fogo, motivado por supostas dívidas relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Segundo a acusação, o denunciado teria adentrado o imóvel da vítima portando um revólver calibre .38, efetuado diversos disparos e, com o auxílio do adolescente, armado uma emboscada que dificultou qualquer possibilidade de reação por parte da vítima. Um dos projéteis atingiu a região da escápula, ocasionando lesões graves que demandaram internação hospitalar. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente a reação da vítima e o pronto atendimento médico.

O réu também foi denunciado pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, §2o, do ECA), sob a acusação de haver recrutado o adolescente para participar da empreitada criminosa.

Embora, na fase inquisitorial, a vítima tenha reconhecido o réu como autor dos disparos, em juízo optou por não confirmar tal versão, limitando-se a afirmar que “se tiver algo a resolver, será na rua”. As testemunhas ouvidas em juízo fundamentaram-se em elementos colhidos durante a investigação preliminar, especialmente nas declarações da vítima, não tendo presenciado os fatos narrados. O réu, por sua vez, negou a prática dos delitos e afirmou não estar presente na cidade de Rio Branco na data dos acontecimentos.

Expostas as circunstâncias fáticas, passo à análise do mérito recursal.

A acusação sustenta que há nos autos elementos probatórios suficientes a indicar a autoria delitiva por parte do réu, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença para que o réu seja pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP) e de corrupção de menores (art. 244-B, §2o, do ECA), permitindo seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID. 103920761, p. 1), bem como pelos exames médicos realizados na vítima (ID. 103920761, p. 77).

Sobre o tema, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci assevera que, para a prolação da decisão de pronúncia, é imprescindível a existência de indícios suficientes de autoria. Na ausência desses elementos, a impronúncia revela-se medida obrigatória. Tal entendimento encontra-se exposto em sua obra “Tribunal do Júri”, 10a edição, p. 68
-
69:

3.2.4.2.1. Conceito

É a decisão interlocutória mista de conteúdo terminativo, que encerra a primeira fase do processo (formação da culpa ou
judicium
accusationis
), sem haver juízo de mérito. Assim, inexistindo prova da materialidade do crime ou
não havendo indícios suficientes de autoria, deve o magistrado impronunciar o réu,
significando julgar improcedente a denúncia ou queixa e não a pretensão punitiva do Estado. Desse modo, se, porventura, novas provas advierem, outro processo pode instaurar-se. [...]

3.2.4.2.2 Conteúdo e fundamentação

A impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda a prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto.
Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
. Extingue-se o processo, sem julgamento de mérito. [...]

Assim, no caso concreto, verifica-se a ausência de lastro indiciário mínimo apto a fundamentar a decisão de pronúncia. Isso porque a vítima, embora regularmente intimada, optou por não confirmar em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, limitando-se a relatar os fatos de forma evasiva, sem indicar os autores do delito
, conforme destaco trecho de seu depoimento (ID. 291265397):

[...]
Indagador: E quem que
tava
lá? Como que foi que essas pessoas chegaram lá?

Vítima: Rapaz, eu acho que foi de moto. Porque eu não vi na hora que entrou. Eu
tava
dentro do quarto.

Indagador: E aí como que foi? Fala para nós, onde... tudo o que aconteceu ali.

Indagador: Ô, seu juiz, seu pedido, tipo assim, de uma parte, eu prefiro nem falar sobre isso, entendeu? Se eu tiver de resolver, ter alguma coisa com essa pessoa, eu resolvo na rua, entendeu? Eu não tenho nada de ter, ter por contra ele. Por quê?
Pra
mim não tem nada por contra ele. Tipo assim, isso foi um caso que aconteceu. Eu vou correr dele, viver certinho, entendeu? E se for a pessoa que
tá
fora da linha, a gente resolve na rua. Eu não tenho nada por contra o
cara
. Eu prefiro nem falar nada.
Tá
. É que assim, a motivação que
tá
dizendo aqui seria a respeito de tráfico de drogas.

[...] Indagador:
E quem entrou dentro da sua casa foi o Breno ou o Juninho da Barra?

Vítima: eu prefiro não nem falar nada, entendeu? [...]

Ainda que
a vítima
tenha mencionado, na fase policial
(ID. 291264870, p. 41)
, os nomes do réu e B.

K.

B., referida imputação não foi reiterada sob o crivo do contraditório, tampouco formalizada por meio de ato regular de reconhecimento pessoal.

As demais testemunhas, em especial os policiais civis Adilson Laurentino da Silva,
Shirlene

Goveia
Cordeiro Ferreira e Jéssica
Manea
Alves da Cruz, limitaram-se a reproduzir, em juízo (ID. 291265397), os relatos extrajudiciais prestados pela vítima, não tendo presenciado os fatos, o que reduz sensivelmente o valor probatório de seus depoimentos para fins de pronúncia.

No mesmo sentido, a policial civil Maria Celene Alves da Silva relatou que a vítima
a teria
informado que o réu e o adolescente B.

K.

B. seriam os autores do crime. Contudo, tal imputação não foi confirmada em juízo pela própria vítima, o que evidencia a fragilidade do referido depoimento.

Ressalte-se, ainda, que a própria genitora da vítima,
Adelma Barbosa de Morais,
presente no local dos acontecimentos, declarou, em juízo (ID. 291265397), que não visualizou o rosto do autor dos disparos, apenas acreditando tratar-se de “Juninho da Barra”, por ter recebido tal informação
por seu marido
, conforme trecho de seu depoimento judicial:

[...] Indagador: A senhora falou assim: "Eles".
Quem entrou na casa da senhora?

Adelma: Olha, quem eu acho que entrou, foi, eles falam que foi o Juninho Canela, o Juninho da Barra, né?
Mas eu mesmo que eu
tava
com a cabeça baixa, né, e eu mesmo não vi.
Não, quem era, não. É assim, eles dizem que é o Juninho da Barra.

Indagador: Mas eram dois, dois que entraram?

Adelma: Um só que entraram.

Indagador: Só um?

Adelma:
Assim, meu esposo diz que é o Juninho da Barra, mas eu mesmo não vi quem era.
Só vi a hora que passou. Mas não prestei atenção quem era, não. [...]

O genitor da vítima, Joaquim da Silva Magalhães, afirmou, em juízo (ID. 291265397), não saber quem foi o autor dos disparos, não atribuindo a prática delitiva a qualquer pessoa. Limitou-se a declarar que seu filho “sabe quem foi”, conforme trecho de seu depoimento judicial
:

Indagador: O senhor viu o seu filho lutando com alguém? Como que foi? Eu só
vi ele
gritando lá dentro.
O senhor viu quantas pessoas que eram?

Joaquim:
Não, eu não vi também, não
.
Tava

pro fundo
.

Indagador:
Com que veículo eles chegaram?

Joaquim:
Eu não vi também, não
. Eu
tava

pro fundo
.

Indagador: O senhor viu como que eles saíram, ouviu barulho de bicicleta, de moto?

Joaquim:
Não, eu só escutei só
os tiro
. Eu não vi como é que eles saíram, não.

Indagador:
E ele falou quem que fez isso?

Joaquim da Silva Magalhães: Ah, ele sabe quem é, uai. Ele me procurou lá dentro. Ninguém sabe.
O Rony sabe quem é.

Indagador: Mas o senhor não quer falar, é isso?

Joaquim: É, eu não posso falar, né?

Indagador: Entendi.

E o senhor falou que era o Juninho da Barra.

Joaquim: É o que ele falou, né? É o que eles falam, né? Eu não
vi ele
lá dentro, uai.
Eu não cheguei a ver ninguém, não
. [...]

Assim, observa-se que os familiares que se encontravam na residência da vítima quando esta foi alvejada afirmaram não ter visualizado o autor dos disparos, limitando-se a reproduzir informações de terceiros.

Ademais, o adolescente apontado como coautor, B.

K.

B., ao ser ouvido na fase policial (ID 291264870, p. 20), inicialmente negou a prática do crime que lhe foi imputado, afirmando apenas ter ouvido dizer que os disparos teriam sido realizados por uma terceira pessoa, identificada como “Claudinei de Mirassol”, sem qualquer menção ao recorrido — circunstância que fragiliza ainda mais a tese acusatória. Posteriormente, ainda na fase policial (ID 291264870, p. 22), retratou-se, admitindo sua participação no delito, mas manteve a imputação da autoria dos disparos a “Claudinei”, conforme trecho de seu depoimento:

Que esclarece que mentiu em suas declarações prestadas anteriormente a autoridade policial, uma vez, que realmente teve participação direta no atentado contra a vida de RONIGLEISON, fato este ocorrido por volta das 20h00min, do dia 21/09/2019; Que afirma que no dia dos fatos, recebeu ligação telefônica da pessoa a qual conhece pela alcunha de CLAUDINEI, morador da cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, oportunidade que este lhe disse que tinha uma dívida para receber de RONI, divida esta proveniente de drogas ilícitas, cujo valor da dívida era de R$5.000,00 (cinco mil reais) e, então lhe ofereceu R$2.000,00 (dois mil reais) para que lhe mostrasse a casa de RONIGLEISON, assim como para que pilotasse a moto, enquanto efetuaria a cobrança do referido valor
;
[...]
Que não sabe dizer de JOSÉ CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR, conhecido pela alcunha de "JUNINHO DA BARRA", tenha envolvimento no aludido crime, todavia, de fato possui amizade com tal pessoa;
Que não sabe dizer o atual paradeiro de JOSÉ CARLOS, assim como, não sabe dizer se de fato JOSÉ CARLOS
esta
lesionado no braço em decorrência de disparo de arma de fogo, sendo que não mantêm contato com JOSÉ CARLOS há cerca de dois meses, não sabendo onde este possa ser encontrado; Que com relação a pessoa de CRISTIANO DE ALMEIDA SOUZA, conhecido pela alcunha de KITA, afirma o depoente que não possui nenhum relacionamento com o mesmo, ou seja, não possui nenhum vínculo de amizade, mesmo conversa com tal pessoa, não sabendo dizer se este possui algum envolvimento do atentado contra RONIGLEISON; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado [...]

E
ste Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em depoimentos indiretos ou em provas colhidas na fase inquisitorial que não tenham sido devidamente ratificadas em juízo. Tal entendimento encontra respaldo nos seguintes precedentes
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. PROVA DA MATERIALIDADE PRESENTE.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA JUDICIALIZADOS. DEPOIMENTOS INDIRETOS E “OUVIR DIZER”. PROVAS INQUISITIVAS NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. No caso, muito embora a materialidade do delito seja inequívoca, os depoimentos colhidos em juízo se revelaram frágeis, limitando-se a relatos indiretos e boatos, decorrentes de juízo de presunção, desprovidos de conteúdo incriminador robusto, revelando-se insuficientes para fundamentar a pronúncia, conforme vedação expressa do art. 155 do CPP. [...] Tese de julgamento: "1.
A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, ainda que não conclusivos.

2. É vedada a pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitiva não confirmados em juízo, e o testemunho indireto (‘ouvir dizer’), isoladamente considerado, não constitui indício idôneo para sustentar a pronúncia.”.
(N.U 0000825-05.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)
;

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. ELEMENTOS INQUISITIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
[...]
3
.

A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do CPP, sendo vedada a sua fundamentação exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitiva, salvo exceções legais.

4.

A prova testemunhal colhida na fase judicial revelou-se
inócua
, pois os policiais militares ouvidos não confirmaram em juízo os relatos prestados anteriormente, limitando-se a afirmar não se recordarem dos fatos.

5.

Não houve oitiva da vítima nem produção de prova capaz de vincular o acusado ao crime sob o crivo do contraditório judicial, restando frágeis os elementos acusatórios.

6.

A decisão de impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, é adequada quando ausentes provas suficientes para o julgamento pelo Tribunal do Júri, sem prejuízo de nova ação penal fundada em elementos novos.
[...]
Tese de julgamento:

1
.
A decisão de pronúncia não pode se fundar exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial, sendo imprescindível a produção de provas judicializadas que corroborem minimamente os indícios de autoria.

2.

Na ausência de elementos probatórios produzidos em juízo aptos a sustentar a acusação, impõe-se a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP."

(N.U 0005075-86.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)
;

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Tese de julgamento:
“
1. A pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria, ainda que em juízo de probabilidade, não se admitindo basear-se unicamente em depoimentos extrajudiciais contraditórios e não corroborados por outros meios de prova.

2. A condição de liderança em organização criminosa, por si só, não autoriza a imputação de participação em delitos praticados por seus integrantes, sob pena de violação à presunção de inocência.”
.
(N.U 1004397-64.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)
.

Dessa forma, considerando que a própria vítima, embora tenha visualizado nitidamente o autor dos disparos no momento do delito, não atribuiu ao réu a execução dos tiros
,
que os familiares da vítima não confirmaram, em juízo, que tenha sido o réu o autor dos disparos e que os policiais civis se limitaram a relatar informações obtidas de terceiros, conclui-se pela inexistência de indícios suficientes a embasar uma decisão de pronúncia.

Importante destacar que a referida solução jurídica - impronúncia - não impede a reabertura d
a investigação
, em caso d
e

surgimento de outras provas.

Rejeito, portanto, o pleito ministerial de pronúncia
, mantendo a decisão que impronunciou o réu.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólum
e
a sentença
de impronúncia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025